Tribunal: TJMT
Processo: 0012173-58.2009.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012173-58.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), ERALDO CASTRO AMORIM (APELADO), ERALDO CASTRO AMORIM - CPF: 795.599.561-91 (APELADO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI 911/69 – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - FALTA DE CITAÇÃO NO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO, NOS TERMOS DA SÚMULA 150 DO STF – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO APOS DECORRIDOS MAIS DE 10 ANOS DO VENCIMENTO DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE O DESPACHO INICIAL SUSPENDEU O PRAZO PRESCRICIONAL – REJEITADO – RECURSO DESPROVIDO.

I – O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

II - Devidamente intimada através do seu patrono, a instituição bancária requerente/apelante se manifestou sobre a ocorrência da prescrição, pugnando pela não aplicação do instituto asseverando que a prescrição não foi alcançada. Razão pela qual não há no que se falar em intimação pessoal para suprir omissão.

III - Ademais,
a
extinção processual não ocorreu pelo abandono da ação, e sim, em razão da falta de citação no prazo de prescrição do título, nos termos da Súmula 150 do STF.

IV - A ação de busca e apreensão de bem guarnecido com alienação fiduciária, dentro dos requisitos estabelecidos pelo Decreto-Lei 911/69, não se trata de cobrança de valores contratuais inadimplidos e sim a consolidação da propriedade do bem onde o credor detém o domínio e a posse indireta enquanto que o devedor o possui de forma precária com apenas posse direta. Assim, em se tratando de direito real oponível ‘erga omnes’, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos.

IV – Em se tratando de contrato com pagamento parcelado, o vencimento antecipado da dívida por força de cláusula contratual não altera o termo inicial para contagem da prescrição e prevalece o vencimento ajustado em relação à última parcela.

V - Conquanto ainda resida demora na localização do devedor, com ou sem culpa do banco credor, certo é que o vencimento da primeira parcela ocorreu em 10/08/2008, o vencimento da última parcela ocorreu em 10/08/2012 e, desta forma, correta a sentença proferida em 31/05/2023, que decretou prescrição nos moldes da Súmula 150 do STF.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de Ação de reintegração de posse com busca e apreensão, movida por BANCO J. SAFRA S.A, em desfavor de ERALDO CASTRO AMORIM, motivada pela inadimplência de contrato de arrendamento mercantil de veiculo através do sistema de leasing, do automóvel Fiat, modelo Palio Fire Flex, ano/modelo 2006/2007, placa 9168.

A ação foi distribuída em 26/08/2009.

A notificação da mora foi efetuada, em 13/07/2009 (id. 183148906 - Pág. 27).

Em 28/08/2009, o Juiz de piso deferiu a liminar de busca e apreensão do veiculo, bem como determinou a citação da parte adversa.

O feito foi suspenso em 25/10/2013 e desarquivado em 26/06/2019.

Feita conclusão dos autos, o Juiz de piso oportunizou ao advogado da instituição bancária requerente se manifestar sobre a ocorrência da prescrição, conforme previsão do art. 487, parágrafo único, do CPC, vindo o mesmo pugnar pela não aplicação do instituto asseverando que a prescrição não foi alcançada.

Em
31/05/2023
, após analise dos autos, o Juiz de piso declarou a ocorrência da prescrição, e julgou o feito extinto, da seguinte forma:

“Dessa forma, o art. 202 do CC deve ser interpretada com o art. 240 do NCPC, em que o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional à data de propositura da ação desde que seja promovida (a citação) dentro dos prazos previstos no artigo processual.

Entretanto, caso o autor não providenciar a citação da parte requerida no prazo de 10 (dez) dias, não há interrupção da prescrição, conforme previsão do art. 240, §2º do CPC.

Ademais, podemos perceber que todos os requerimentos feitos pelo autor foram despachados e atendidos pelo Juízo. A demora se deu pela ausência de capacidade de localizar o devedor e, desta forma, não logrou êxito de encontrá-lo para citação válida, ocorrendo, assim, a prescrição intercorrente.

Ressalte-se, que a citação pessoal não é o único meio de oportunizar o contraditório à parte, podendo, caso pretenda, requerer ao juízo, a citação pelo meio de edital pra superar a fase inicial em que se encontra o feito.

A prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, o Autor queda-se inerte, de forma contínua e reiterada, por lapso de tempo suficiente para o esvaziamento de sua pretensão. É dizer, a prescrição intercorrente é verificada em casos de negligência e omissão do Autor, quanto à prática de atos que lhe incumbem.

Cumpre esclarecer que de acordo com o art. 206, § 5º, I do Código Civil as dívidas fundadas em instrumento particular prescrevem em 5 (cinco) anos. Tal entendimento vai ao encontro com a jurisprudência do STJ (EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 912.454 - SE nº 2016⁄0113320-7).

In casu, não sendo providenciada a citação em 10 (dez) dias do despacho inicial, não há interrupção da prescrição, conforme previsão do art. 240, § 2º do CPC.

Denota-se que desde o ajuizamento da ação o requerente não tomou as medidas possíveis para a concretização da citação e que não foi efetivado por sua desídia. Salienta-se que não poderá ser aplicada a súmula nº 106 do STJ, visto que não houve configuração de demora do judiciário.

Ou seja, passados mais de 13 (treze) anos da decisão que determinou a citação do requerido, o autor não realizou a citação, operando-se, assim, a prescrição intercorrente.

(...)

Diante do exposto, DECLARO PRESCRITA a pretensão do autor e RESOLVO o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente ação.

Custas pagas na distribuição. Sem honorários por inexistir contraditório nos autos.

Inconformado com a sentença, o BANCO J. SAFRA S.A, apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo;
(i)
que inexiste prescrição;
(ii)
que o inicio do prazo prescricional se inicia com a data prevista para o pagamento da ultima parcela;
(iii)
que a suspensão do prazo prescricional quando o Juiz de piso deferiu a apreensão do veiculo;
(iv)
por fim, aduziu que não houve a intimação pessoal da instituição bancária;
(v)
com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões, em virtude da ausência de angulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

COLENDA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de Ação de reintegração de posse com busca e apreensão, movida por BANCO J. SAFRA S.A, em desfavor de ERALDO CASTRO AMORIM, motivada pela inadimplência de contrato de arrendamento mercantil de veiculo através do sistema de leasing, do automóvel Fiat, modelo Palio Fire Flex, ano/modelo 2006/2007, placa 9168.

I – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PREVIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.

Sobre a alegação de necessidade de intimação pessoal da requerente, o art. 485, § 1º do CPC, prevê a necessidade da intimação pessoal da parte apelante para suprir omissão

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para
suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Entretanto, devidamente intimada através do seu patrono, a instituição bancária se manifestou sobre a ocorrência da prescrição, pugnando pela não aplicação do instituto asseverando que a prescrição não foi alcançada.

Ademais, a extinção processual não ocorreu pelo abandono da ação, e sim, pela
falta de citação no prazo de prescrição do titulo, nos termos da Súmula 150 do STF
.

Dessa forma, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

II – ALEGAÇÃO DE QUE A DATA PREVISTA PARA O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA É O MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO.

Insta mencionar que a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, na hipótese em que o credor permanece inerte no que tange à prática de atos processuais, ocasionando a paralização do processo de forma injustificada. A prescrição intercorrente ser perfectibiliza quando, após a intimação, a parte interessada não pratica ato que lhe competia, deixando o processo estagnado pelo tempo correspondente a da prescrição do direito almejado.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula n.º 150 que versa que “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

Pois bem, tratando-se de uma ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69, contrato de alienação fiduciária em que, ao contrário do que consta da decisão, não está sendo exigida cobrança de débito e sim e tão somente a busca e apreensão do veículo, cuja propriedade e posse indireta, por força do citado dispositivo legal pertence à instituição financeira e, neste contexto, o apelado (devedor inadimplente) tem apenas a posse direta, nada mais que isso. Direito real oponível ‘erga omnes’.

Data máxima vênia a equívocos a respeito do assunto, não se tratando de cobranças de dívidas e sim de ação de busca e apreensão onde o proprietário, consagrado em direito real, pretende de volta seu bem contra o detentor de mera de forma precária a posse direta, tratando-se de ação ordinária, embora com rito especial, deve ser aplicada a regra geral consagrada pelo art. 205 do Código Civil Brasileiro que consagra o prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Frise-se, para desonerar de qualquer dúvida, de interpretação equivocada do magistrado e até de posicionamento adotado por outra Câmara deste sodalício mato-grossense, que, em face da inadimplência e da mora do apelado (devedor fiduciário), o objeto da ação é tão somente buscar e apreender o bem, de propriedade e posse indireta do Banco onde o apelado somente detém por força contratual, a posse indireta do bem e descumpriu o contrato quando deixou de efetuar o pagamento das prestações convencionadas.

A propósito do assunto.

‘Apelação Cível – Busca e Apreensão – Contrato de Alienação Fiduciária – Prescrição Decenal – Inocorrência. 1. A pretensão inicial consiste na busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, e não cobrança de parcelas vencidas e não adimplidas, portanto, aplicável o prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil. Precedentes do TJ-RJ. (.) (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, apelação n. 6502235628190207-RJ 0005652-09.2003.8.19.0207, Relator Desembargador José Carlos Paes, julgado em 08/02/2015, 14ª. Vara Cível, fonte Google)’.

Ainda,

‘Apelação Cível – Ação de Busca e Apreensão – Ocorrência do Inadimplemento em março/2012 – Demanda Proposta em Outubro/2013 – Falta de Citação do Réu – menos de 04 anos – Prescrição – Não Ocorrência – Regra Geral – 10 anos (CC-art. 205 – Sentença Reformada: ‘A pretensão de o credor reaver o veículo gravado com alienação fiduciária, objeto de ação de busca e apreensão, submete-se ao prazo prescricional de dez anos (art. 205 do CC) e não no prazo qüinqüenal (§ 5ª, do art. 206 do CC), aplicável para a hipótese de cobrança de divida. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, processo n. 0042003-10-2013.8.11.0041, Relator Desembargador Dirceu dos Santos, fonte www.tjmt.jus.br)’.

Por fim,

‘Apelação Cível – Ação de Busca e Apreensão – Prescrição – Inocorrência – Aplicabilidade do art. 205 do Código Civil – Prazo Decenal – Recurso conhecido e Provido – Sentença Anulada. 1. Visando o credor fiduciário com a propositura da ação de busca e apreensão, à consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente, impõe-se a aplicação do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC, já que omisso o Decreto-Lei 911/69. Tem início do prazo prescricional da data em que o devedor foi constituído em mora. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Segunda Câmara Cível, apelação n. 15175/2017, julgado em 22/03/2017, Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho. (DJE de 28/03/2017, fonte www.tjmt.jus.br)’.

Quando a lei quis determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio. E, como se vê, tanto o CC, de forma especial não tratou do assunto e, de igual forma, a lei de regência (Decreto-Lei 911/69), deve ser adotada a regra geral constante do art.205 do CC, dispondo este o prazo de 10 anos.

Por outro lado, conquanto ainda resida demora na localização do devedor, com ou sem culpa do banco credor, certo é que o vencimento da primeira parcela ocorreu em 10/08/2008, o vencimento da última parcela ocorreu em
10/08/2012
e, desta forma, reta clara a prescrição quando proferida a sentença em
31/05/2023
.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudencia:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONTRATO EM PRESTAÇOES –
INÍCIO DO PRAZO É DA ULTIMA PARCELA
– VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO – CLAUSULA CONTRATUAL.

Recurso conhecido, e provido.

I -
Em se tratando de contrato com pagamento parcelado, o vencimento antecipado da divida por força de cláusula contratual não altera o termo inicial para contagem da prescrição e prevalece o vencimento ajustado em relação à última parcela. Neste viés, malgrado o vencimento antecipado, vencendo a última parcela do contrato somente no ano de 2.013, não reside como aplacar tese da existência da prescrição intercorrente (súmula 150 do STF).

II – A ação de busca e apreensão de bem guarnecido com alienação fiduciária, dentro dos requisitos estabelecidos pelo Decreto-Lei 911/69, não se trata de cobrança de valores contratuais inadimplidos e sim a consolidação da propriedade do bem onde o credor detém o domínio e a posse indireta enquanto que o devedor o possui de forma precária com apenas posse direta.

III - Por tal viés, ante a omissão a respeito da prescrição, quer pelo Código Civil, quer pelo Decreto-Lei 911/69, sobretudo em se tratando de direito real oponível ‘erga omnes’, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, aplicando-se a regra geral consolidada pelo art. 205 do citado instrumento substantivo civil

IV - Tendo em vista que última parcela se deu em data de 08/07/2013. Bem como que a parte compareceu voluntariamente aos autos em 23/03/2018, não se apresenta juridicamente viável, registrar a existência da prescrição intercorrente.

V - Sentença anulada, retorno dos autos ao primeiro grau para regular andamento do processo de execução instaurado pelo banco em face dos devedores recalcitrantes no cumprimento da obrigação assumida no contrato. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0007334-53.2010.8.11.0002, RELATOR: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 03/05/2023).

Assim, entendo que também nesse ponto a sentença não merece ser reformada.

III – ALEGAÇÃO DE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DO PEDIDO PARA APREENSÃO DO VEICULO, HOUVE A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

Como já mencionado anteriormente, embora a ação tenha sido distribuída em
26/08/2009
, e tenham ocorrido inúmeras tentativas de citação e apreensão do veiculo, todas restaram exitosas.

Esclareço que o feito esteve no arquivo provisório entre 25/10/2013 e 26/06/2019, razão pela qual o Juiz de piso declarou a prescrição em
31/05/2023
, após
14 anos
de tramitação.

Assim, Deveria o banco requerente/apelante ter efetivada a citação válida do requerido DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL, sob pena de incorrer no instituto da prescrição do título.

Friso que o art. 240, § 1º, do CPC estabelece que a prescrição somente será interrompida com a citação.

“Art. 240, § 1° CPC - A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Dessa forma, a ausência da citação válida no prazo prescricional do título enseja o reconhecimento da ocorrência do instituto da prescrição da ação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CIVEL - BUSCA E APREENSÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DO BEM DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TITULO EXTRAJUDIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 do Código de Processo Civil, o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional.

II – Assim, não ocorreu a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, CPC .

III -
Se a citação não é concluída no prazo do artigo 206, paragrafo 5º, inciso I do Código Civil, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual
”. (TJMT, RAC 0003394-46.2011.8.11.0002, RELATOR: SEBATIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 27/10/2020).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO DA REQUERIDA APÓS DECORRIDO PRAZO DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1º E 2º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1º e 2º do CPC
.

Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está à prescrição da pretensão. (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1014685-93.2017.8.11.0041, RELATORA: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 12/04/2023).

Assim, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em que a impossibilidade de satisfação da execução do título.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença hígida, nos termos da fundamentação acima.

Inexistindo fixação de honorários na origem, deixo de efetuar a majoração na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024